Tribunal: TJSP
Processo: 1500753-28.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apreensão de 35 porções de crack e 10 de maconha – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal – Impossibilidade – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da pena

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Apreensão de 35 porções de crack e 10 de maconha – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal – Impossibilidade – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da pena aplicada, superior a quatro anos. Apelo desprovido.